Tribunal: TJMT
Processo: 0039279-88.2017.8.11.0042
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039279-88.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSUEL LEANDRO TKACZ - CPF: 717.552.331-91 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E DANOS MORAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONSELHO DE DISCIPLINA -
DANO

MORAL
- NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A conclusão do Conselho de Disciplina constitui mera proposta opinativa, sem caráter vinculante, pois o Comandante-Geral da Polícia Militar tem autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, sendo de sua competência decidir, em caráter definitivo, os processos oriundos do referido colegiado.

2 - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa.

3- Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se hígido o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.

4 - Inexistindo nos autos prova de qualquer ato ilícito do Estado, indevido o direito pleiteado de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
JOSUEL LEANDRO TKACZ
, contra a sentença de id. 132784658 - fls. 267 - 280, proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, cumulada com Pedido de Reintegração a Cargo Público e Danos Morais, que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato jurídico que determinou a exclusão do Recorrente das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão proferida pelo Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, instaurada pela Portaria n.o 027/CD/CORREGPM/2010.

Em suas razões recursais (132784658 - fls. 283 – 311), a parte apelante alega em resumo: 1) ilegalidade no uso da prova emprestada, em virtude da ausência de autorização judicial do juízo criminal; 2) falta de provas e inexistência de materialidade das conversas telefônicas, por não estarem acostadas aos autos as cópias das mídias ou gravações realizadas na investigação; 3) a usurpação de função por parte do Comandante Geral da Polícia Militar; 4) revogação da Lei Complementar Estadual 231/2005 e das normas incriminadoras nela contidas; 5) violação ao devido processo legal e do cerceamento de defesa; e, por fim 6) a existência de danos morais em razão da nulidade do ato que demitiu o apelante.

Ao final, postula pela reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com a declaração de nulidade do ato que o excluiu, bem como com o pagamento de danos morais no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

O Apelado contrarrazoou, postulando pelo reconhecimento de litispendência com o Mandado de Segurança n. 0035317-23.2016.8.11.0000, rechaçando as alegações aventadas, destacando os acertos da sentença recorrida (id. 132784658 - fls. 314 - 324).

A Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso rejeição da preliminar de litispendência (id. 132780662 - fls. 11 - 28).

Instado à manifestação, o apelante destacou acerca da preclusão ao direito de invocar a litispendência pelo apelado (id. 132780662 – fls. 34 - 40).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

De proemio não conheço da preliminar de
litispendência
suscitada em sede de contrarrazões pelo Apelado, uma vez que se trata de meio inadequado para pleitear a reforma da decisão.

As contrarrazões têm a finalidade de materializar a contrariedade ao apelo interposto, não se prestando a substituir o recurso ou dele ser sucedâneo.

Posto isso, passo a análise do mérito do recurso de apelação.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
JOSUEL LEANDRO TKACZ
para reformar sentença proferida em ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico cumulado com reintegração em cargo público e indenização, proposta contra o Estado de Mato Grosso.

Aduz que, juntamente com outros policiais militares, no mês de março de 2007, foi denunciado pelo Ministério Público, acusado da prática de corrupção passiva, descaminho e formação de quadrilha; que com base nesta denúncia, foi instaurado um Conselho de Disciplina para apurar os fatos e julgar seus atos perante a Instituição, e a conclusão do Conselho foi de que o Apelante não era culpado das acusações, e que reunia condições de permanecer no quadro da Polícia.

Argumenta, todavia, que, mesmo diante dessa situação jurídica, o Comandante Geral decidiu por demiti-lo, o que alega ilegalidade, principalmente por não ter lhe oportunizado o direito de defesa; o que teria lhe causado danos morais.

Da apreciação dos autos, entretanto, tem-se que o apelo não comporte provimento.

Inicialmente, c
om relação a alegação de usurpação de função por parte do Comandante Geral da PMMT uma vez que a sua decisão foi contrária ao parecer do Conselho de Disciplina, anoto que o Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicar a penalidade de demissão ao apelante, policial militar, em virtude de regular Processo Administrativo Disciplinar.

De acordo com a Lei no 3.800, de 19 de outubro de 1976, que dispõe, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre o Conselho de Disciplina e dá outras providências:

Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I - o arquivamento do processo, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada; [...].

Além disso, é certo que o relatório redigido pelo Conselho não possui caráter vinculativo, visto que a decisão final alusiva ao processo compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar, facultado ao acusado a interposição de recurso desta decisão, assim como da emanada pelo Conselho, na forma do artigo 14 da Lei retro referida.

Art. 14 - O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, pode interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do Comandante-Geral da Corporação. Parágrafo Único - O prazo, para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina, ou da publicação da solução do Comandante-Geral da Corporação.

Dessa forma, considerando que o Comandante Geral fundamentou sua decisão com base na análise das provas produzidas no PADM, e formou a sua convicção sob o crivo do contraditório, não vislumbra-se usurpação de função pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar
.

Quanto a fundamentação do apelante de ilegalidade no uso da prova emprestada, em virtude da ausência de autorização judicial do juízo criminal, bem como da alegação de ausência de provas e inexistência de materialidade das conversas telefônicas, cabe trazer à baila a observação o Juízo
a quo
, que está correto ao consignar na sentença que:

“[...]
No que tange à alegação de ilegalidade no uso da prova emprestada, em virtude da ausência de autorização judicial, afrontando a Súmula 591/STJ, merece registro que, nos autos da Ação Penal n. 3079-34.2007.811.0042 (Id. 96840), que tramitou neste juízo, em 24.05.2008, a Juíza de Direito que presidia o feito autorizou o encaminhamento das fotocópias solicitadas pela Corregedoria Geral da PMMT, através do ofício 684/DFE/Correg.G.PMMT/08.

Assim, ainda que suscintamente, ao contrário do que alega o autor, verifica-se que houve autorização judicial para compartilhamento de prova produzida na esfera criminal a ser utilizada no processo administrativo, razão pela qual a tese de nulidade não merece acolhimento.

Sobre a tese de inexistência da materialidade das conversas telefônicas, já que não foram juntadas ao processo as cópias das mídias ou gravações realizadas quando da investigação, além de terem sido compartilhadas mediante autorização judicial, restou demonstrado que foram observadas as diretrizes da Lei n. 9.296/96.

Neste ponto, é importante gizar que a decisão proferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar não se baseou somente nos trechos das transcrições das escutas telefônicas emprestadas da Ação Penal, mas também nos Termos de Inquirição de Testemunhas e na Quebra de Sigilo Bancário do imputado. [...]

Insurge-se o apelante contra os dispositivos utilizados pelo Comandante Geral ao impor a pena de demissão, vez que a Lei Complementar n. 231/2005, foi revogada pela Lei Complementar n. 555/2014.

Sabe-se que a norma de direito administrativo somente retroage se ela própria assim determinar e somente para beneficiar o imputado.

No caso, da simples leitura dos textos legais - Lei Complementar n. 231/2005 e Lei Complementar n. 555/2014 -, percebe-se a inexistência de qualquer prejuízo para apelante com a aplicação da lei vigente à época dos fatos, outrossim, não restou demonstrado que o apelado seria punido com menor severidade caso fosse aplicada a legislação superveniente.

Destaco que tanto a legislação anterior quanto a superveniente previam a possibilidade da imposição da sanção que resultou na exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar, razão pela qual descabida tal fundamentação de nulidade da decisão administrativa.

Ademais, cumpre apontar que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, devendo sua interferência se limitar à verificação da legalidade do ato e da regularidade do procedimento, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (STJ – AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Dje 13/09/2013).

De igual forma,
o tocante a violação do devido processo legal, cerceamento de defesa e ao dano moral, pode-se verificar
que o procedimento administrativo demonstra sua condução conforme os princípios constitucionais, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a guarida de todos os direitos do apelante.

Assim a acertada sentença expôs:

“[...] Ademais, em análise ao procedimento disciplinar digitalizado e colacionado à inicial, observa-se que foram praticados todos os atos necessários para o seu desenvolvimento regular e válido, razão pela qual não há que se falar em violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, pois o disciplinado, ora autor, foi regularmente citado (fls. 340 e 341), sendo-lhe conferido o direito ao contraditório e indicação de provas; foi interrogado e qualificado (fls. 1015/1017); há recibo de entrega do libelo acusatório disciplinar (fls. 1023/1025); foi oportunizado a apresentação de alegações finais (fls. 1743/1759); Ata da Sessão de Deliberação Final (fls. 1762/1762-v), bem como foi dada ciência da Decisão proferida pelo Corregedor-Geral da PMMT – Homologação n. 14.15, publicado no Boletim Geral da PMMT n. 1206, de 12 de março de 2015.[...]

Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou falta de serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

O Código Civil igualmente regula a matéria posta em discussão:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso

II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No caso em questão, o autor afirma que a responsabilização estatal se funda no ato de exclusão, na contramão das provas insertas aos autos.

De acordo com a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, “
as provas que não são suficientes para demonstrar a prática de um crime podem ser suficientes para comprovar um ilícito administrativo
”. (In “Direito Administrativo” - 20a ed. – São Paulo: Atlas, 2007, pág. 499).

A exclusão tomou por base o caráter disciplinar da conduta considerada incompatível com a função policial militar, constituída na transgressão disciplinar de natureza grave.

Considerando que a responsabilidade civil diverge da esfera penal, inaplicável o princípio da presunção de inocência. De igual modo, na seara administrativa, se a administração entender que as provas atreladas nos autos são suficientes para resultar a punição, não há desrespeito ao aludido princípio.

Não se vislumbram nulidades formais do processo administrativo que confirmou a conduta indevida do apelante, nem do prejuízo à sua defesa, uma vez que houve a regularidade do procedimento adotado, com produção de provas, a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, além da aplicação de sanção estabelecida por lei, proporcional a falta cometida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO. DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. I- A absolvição em processo criminal não induz, automaticamente, a indenização por danos morais, pois o Estado agiu dentro dos limites estabelecidos em lei, ausente, ainda, a comprovação de abuso o poder que poderia embasar o pleito indenizatório. II- Configurado nos autos que as atitudes adotadas pelos agentes estatais decorrem do exercício regular de um direito, uma obrigação legal, sem abusos ou irregularidades nas condutas por eles praticadas, não há que se falar em indenização por dano moral. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ”. (TJ-GO - AC: 01708952320148090019, Relator: DR(A). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 19/07/2016, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2077 de 28/07/2016)

Inexistindo nos autos prova de qualquer ato ilícito do Estado, indevido o direito pleiteado de indenização por morais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022